Tribunal: STF
Processo: RE 86288
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
1) PRAZO PARA RECORRER. LITISCONSORTES COM DIFERENTES PROCURADORES.
CONTAGEM EM DOBRO, NOS TERMOS DO ART. 191, DO CPC. - 2) HONORARIOS
DE ADVOGADO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
SUA REVISÃO PELO ACÓRDÃO (CPC, ART. 515). - 3) RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, RESTABELECENDO-SE, NO PORTO, A
PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA.